Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702925-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (ID 35787739), em mandado de segurança, impetrado contra ato do COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que concedeu em parte a segurança, para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL; e, para declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos durante o período de inexigibilidade do DIFAL, a partir de 1o/1/2022. A autoridade impetrada foi condenada ao ressarcimento das despesas processuais. Sem honorários de advogado (art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Em suas razões recursais (ID 35787745), o apelante afirma que a concessão da segurança gera incontáveis prejuízos aos cofres públicos, porquanto impede a cobrança do tributo de maior relevância para as contas públicas. Sustenta que a Lei Complementar n. 190/2022 não institui, tampouco majora tributo, razão pela qual não deve incidir o princípio da anterioridade nonagesimal e anual, sendo que o artigo 3o da aludida norma é inconstitucional. Argumenta que o Presidente deste e. Tribunal concedeu medida liminar em Ação de Suspensão de Segurança, a fim de suspender as liminares e sentenças que concederam a segurança, para evitar lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja denegada a segurança. Contrarrazões (ID 35787753). É o Relatório. Trata-se de mandado de segurança que a visa suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de ICMS (DIFAL) relativos ao exercício de 2022, sob o argumento de que a exigência tributária se submete aos princípios da anterioridade e de exercício e nonagesimal. Nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça constatou que as referidas liminares impedem que o ente público exija os créditos tributários referentes ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, relativo ao exercício de 2022, bem como obsta que a Fazenda Pública adote medidas a fim de compelir as empresas a pagarem o aludido tributo, motivo pelo qual deferiu o pedido de suspensão dos efeitos das medidas liminares concedidas nas demandas descritas na petição inicial (ID 33372852). Posteriormente, o Distrito Federal formulou pedido para que os efeitos da referida decisão fossem estendidos a todas as ações em curso que tenham a mesma finalidade, tendo sido proferida a decisão de ID 34294680, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Ante o exposto, em cumprimento à determinação do e. Presidente, na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, suspendo os efeitos da liminar e da sentença proferida nestes autos e recebo a apelação no efeito suspensivo. Determino, ainda, a suspensão do processo até decisão (liminar ou definitiva) do c. STF a respeito da questão, ou ulterior decisão. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora